Tribunal: CARF
Processo: 10830.910375/2018-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910375/2018-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
INSUMOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITO DE IPI.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT".

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário quanto aos insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos
do acórdão proferido no PAF 10830.728619/2018-09. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.168, de 23 de
novembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10830.900001/2018-74, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose
Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910375/2018-06
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910375/2018-06

O presente processo administrativo fiscal foi assim relatado pela DRJ:
(...)
Ao citado PER foram vinculadas a(s) DCOMP(s) indicada(s) no Despacho Decisório de
fl. [...], Não Homologada(s) sob os seguintes motivos indicados no ato decisório:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s)seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Retirados do fluxo eletrônico para análise manual e instaurado procedimento fiscal para
verificação dos créditos demandados constatou-se a inexistência de saldo credor no
período, nos termos da INFORMAÇÃO FISCAL de fls. [...], que dá conta de que "o
contribuinte se aproveitou de crédito ficto, como se devido fosse, relativo às aquisições
com isenção do imposto, da ZFM", resultando daí a glosa dos créditos indevidamente
escriturados a seguir discriminados e a constatação da apuração de Saldos.
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi assim ementado o acórdão DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[AUTO DE INFRAÇÃO]. IMPOSSIBILIDADE.
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, da qual emergiram saldos devedores do IPI no trimestre analisado
justifica o não-reconhecimento do direito creditório, na integralidade, e a não-
homologação das compensações a ele vinculadas, nos termos da normatização dada pela
RFB, que veda o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, cuja
decisão definitiva possa alterar, total ou parcialmente, o valor a ser ressarcido.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte pleiteia reforma em síntese:
a) da inaplicabilidade do art. 25, da IN RFB no 900/2008 e art. 42 da IN RFB no
1.717/2017
b) direito ao crédito de IPI da ZFM;

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Quanto ao pedido de inaplicabilidade do art. 25, da IN RFB no 900/2008
e art. 42 da IN RFB no 1.717/2017, não assiste razão a contribuinte.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910375/2018-06

A contribuinte em breve analise, requer que seja após transmissão da
PER/DCOMP, seja homologado seu pedido e que tal hipótese não
podendo ser analisada pela fiscalização.
Nesse sentido, assiste razão a DRJ, vejamos:
A existência de litígio instaurado pela contribuinte interessada e com pendência
de julgamento definitivo na via administrativa, abrangendo questão afeta ao
direito creditório pleiteado em ressarcimento no presente processo, traz a
reboque a aplicação do disposto no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900,
de 30 de dezembro 2008 (art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017):
Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário
cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva
em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do IPI.
(...)
Registre-se o entendimento pacífico desta 3a Turma no sentido de que, se não
há decisão definitiva em processo administrativo de lançamento de ofício de IPI
cujo desfecho poderá alterar o valor do direito creditório a ser ressarcido em
espécie ou como lastro de compensação, é de se rechaçar a totalidade do direito
creditório pretendido que se encontra sob litígio.
É o que ocorre no caso presente: permanece em curso o processo no
10830.728619/2018-09, no qual se discute matéria que gera reflexos na
legitimidade do valor do saldo credor do IPI ao final do 4o TRI/2013. Tal fato
faz com que este relator considere IMPROCEDENTE a solicitação contida na
manifestação de inconformidade, devendo-se manter as conclusões do Despacho
Decisório.
Já no que tange ao crédito IPI da Zona Franca de Manaus, o resultado a
ser aplicado é aquele do julgamento nos PAF 10830.728619/2018-09,
que teve julgamento em conjunto nesse CARF, na qual passo reproduzir:
CRÉDITO IPI – ZONA FRANCA DE MANAUS
Em sua peça recursal, em e-fl. 937, alega a contribuinte ter seu direito ao crédito
nos seguintes termos:
3.2.5 Com efeito, como a Recorrente referiu expressamente na Impugnação, sua
pretensão de se creditar do IPI em relação aos insumos isentos fabricados na
Zona Franca de Manaus não decorre da legislação infraconstitucional do IPI e
nem no princípio da não cumulatividade do IPI, insculpido no inciso II do
parágrafo 3o do artigo 153 da Constituição Federal. 3.2.6 Sua pretensão está
fundada na proteção da Zona Franca de Manaus como área caracterizada por
benefícios fiscais, entre os quais a isenção do IPI, nos termos do artigo 40 do
ADCT, como já teve oportunidade de ressaltar a Exma. Sra. Min. CARMEN
LÚCIA, ao afirmar que “tal benesse, contudo, pautar-se-ia em razões de política
fiscal, e não no princípio da nãocumulatividade”57. 3.2.7 Essa diferenciação é
importante, pois permite estabelecer uma distinção entre o caso da Recorrente —
que envolve insumos que se beneficiam da isenção do IPI por haverem sido
produzidos na Zona Franca de Manaus — e os casos em que o Colendo Supremo
Tribunal Federal examinou o direito ao crédito de IPI em relação a produtos
beneficiados com outras isenções — como no Recurso Extraordinário no 566.819
– RS, citado pela Fiscalização no Auto de Infração —, adotando entendimento
contrário aos contribuintes, por entender que a nãocumulatividade não é, por si
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910375/2018-06

só, argumento suficiente a garantir a tomada dos créditos de IPI na aquisição de
produtos isentos.
Com efeito, a DRJ negou provimento ao pleito da contribuinte por compreender:
Correta a Fiscalização quando afirma não existir qualquer suporte legal para a
defesa do referido direito. O fato de a Impugnante adquirir produtos fabricados
por estabelecimento localizado na ZFM, com projeto aprovado pela SUFRAMA,
isentos por força do inciso II do art. 81 do RIPI/2010, não lhe garante o direito ao
crédito incentivado do IPI, ainda que permitida a saída dos mencionados bens
com isenção do IPI para qualquer parte do território nacional para
comercialização. À luz da legislação que rege a matéria, só geram créditos de IPI
as operações de compras de matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem em que há destaque do imposto na nota fiscal. Quando tais
operações são desoneradas do imposto, não ocorre o direito creditório, ante a
inexistência de autorização legal para tanto. Mesmo em se tratando de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem ensejadores, via de
regra, de creditamento, não se tem como pretendê-lo no caso de sua entrada não
ser onerada pelo IPI seja por isenção, por alíquota zero, por imunidade ou por
simples não-incidência. Implicando a não-cumulatividade, por força do disposto
no art. 153, §3o, inciso II da CF, a compensação do que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores, mostra-se imprescindível a
incidência do imposto gerando ônus tributário. Do contrário, não há de se falar
em cumulatividade e, portanto, em direito a crédito para evitá-la. Quanto ao
entendimento do STF sobre a matéria, é verdade que no julgamento do RE no
212.484-2/RS, o Tribunal entendeu que havia o direito ao crédito de IPI quando
da aquisição de insumos sujeitos à isenção do imposto. Entretanto, frise-se que
tal decisão não se aplica ao presente caso. Isso porque os julgados dos Tribunais,
mesmo que se tratem de decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal, não
alcançam terceiros, não participantes da lide. Além disso, o STF, posteriormente,
alterou este entendimento como se pode ver nos julgados (RE 353.657/PR, DJe
de 7.3.2008; e RE 370.682/SC, DJe de 19.12.2007) Finalmente, no julgamento
do RE 592.891/SP que trata especificamente do direito de crédito nas aquisições
da Zona Franca de Manaus e Amazônia Ocidental e cuja matéria teve a
repercussão geral reconhecida em 22/10/2010, é de se mencionar que o mesmo
aguarda julgamento de mérito no STF, até a presente data. Do exposto, conclui-
se que não há, ainda, entendimento firmado pelo STF que contraponham o
entendimento administrativo há tempo assentado. Assim sendo, procedentes as
glosas dos créditos decorrentes da aquisição de insumos isentos.
Pois bem. No julgamento do RE no 592.891-SP pelo STF, em 25/04/2019, sob a
sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2°,III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Possibilitou-se, com o referido julgamento, o creditamento de IPI na aquisição
direta de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus (ZFM), por
força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-
cumulatividade, por se tratar da especial posição constitucional atribuída à ZFM
e da natureza de incentivo regional da desoneração.
Nesse sentido:
Numero do processo: 10950.720486/2010-09
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI) Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Verificada omissão no acórdão embargado,
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.177 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.910375/2018-06

cumpre dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que "Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o,
III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT".
Numero da decisão: 3301-010.543
Nome do relator: Marco Antonio Marinho Nunes
Dessa forma, em razão de vinculação deste Colegiado ao referido julgamento
judicial, há de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o
creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona
Franca de Manaus (ZFM).
Nesse sentido, dou provimento quando os insumos isentos provenientes
da ZFM, nos termos do acórdão proferido no PAF 10830.728619/2018-
09
Diante do exposto, voto dar parcial provimento ao recurso voluntário
quanto aos insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do acórdão
proferido no PAF 10830.728619/2018-09.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário quanto aos insumos isentos provenientes da ZFM, nos termos do acórdão
proferido no PAF 10830.728619/2018-09.

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 1343
DF CARF MF
Original